Tribunal: TJDFT
Processo: 0721137-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. MEDIDA CAUTELAR E INQUÉRITO POLICIAL. DUPLA DISTRIBUIÇÃO. JUÍZO NATURAL E JUÍZO DAS GARANTIAS. RESOLUÇÃO 4/2024, DO TJDFT.
I – CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do 1a Vara Criminal de Ceilândia em face do Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Decidir se a ausência da segunda distribuição ao juiz das garantias, conforme determinado no artigo 4o, da Resolução 4/2024, invalida a primeira distribuição, a ensejar nova distribuição, tanto ao juiz natural quanto ao juiz das garantias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inobstante a previsão do artigo 4o, da Resolução 4/2024, deste Tribunal, no sentido de que a distribuição ao juízo das garantias será concomitante e aleatória à distribuição ao juiz natural, quando a inexistência da segunda distribuição, ao juiz das garantias, for verificada de imediato, não se visualiza óbice na sua complementação, sobretudo quando a segunda distribuição ocorrer em curso lapso temporal, prestigiando-se os princípios da economia processual e aproveitamento dos atos processuais, e a disciplina prevista no artigo 83, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
4. Declarada a competência do Juízo Suscitado, qual seja, Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia.
Dispositivos relevantes citados: Resolução 4/2024/TJDFT, artigo 4°; Código de Processo Penal, artigo 83.